Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-40.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. 2. Rescindido o contrato sem que a empresa ré tenha adquirido a quantidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. 2. Rescindido o contrato sem que a empresa ré tenha adquirido a quantidade mensal mínima de GLP, de rigor que arque com o pagamento da indenização decorrente dos custos de investimentos efetuados pela autora. Sentença reformada. Recurso provido.